Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA CLÍNICA E TESTEMUNHAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). O pedido era de absolvição, sob a alegação de ausência de prova técnica da embriaguez.
2. Os fatos dizem respeito à condução de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, culminando em colisão, tendo sido o réu submetido a exame clínico que indicou sinais de embriaguez, corroborados por prova testemunhal.
II. Questões em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de teste do etilômetro inviabiliza a condenação por embriaguez ao volante; e (ii) saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para confirmar a materialidade e autoria do delito.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por meio do laudo clínico, autos policiais e provas testemunhais colhidas em Juízo.
5. A recusa do acusado em se submeter ao teste do etilômetro não afasta a validade do exame clínico realizado no IML, o qual apontou sinais objetivos de embriaguez compatíveis com o art. 306, § 2o, do CTB.
6. Os depoimentos do policial e da testemunha foram coerentes, descrevendo comportamento típico de pessoa sob efeito de álcool. A presença de lata de cerveja no interior do veículo reforça o conjunto probatório.
7. A jurisprudência pacífica considera suficientes a prova testemunhal e o exame clínico para configurar o delito do art. 306 do CTB, conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.